Tribunal: TJMT
Processo: 1037305-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE LEITE - CPF: 405.803.341-04 (RECORRENTE), SERGIO MAURICIO CAPITULA - CPF: 544.789.441-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037305-83.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrida:

HENRIQUE LEITE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXISTÊNCIA DE DUAS LIGAÇÕES DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DUAS RESIDÊNCIAS
. VISTORIA REALIZADA. COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a parte Recorrida postula pelo
reconhecimento de cobranças indevidas em sua residência diante da verificação de duas ligações em sua propriedade, que não condizem com a realidade fática, uma vez que possui apenas uma residência, havendo cobranças indevidas desde 2012 pela empresa Recorrente.

2.
Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado nos autos, por meio da vistoria realizada que, de fato, não há evidências de que existem duas residências para justificar a cobrança de duas economias por parte da empresa Recorrente. Não havendo, ainda, nenhuma comprovação no sentido de que houve em momento anterior a existência de duas residências que justificassem a cobrança questionada.

3.
Nesse contexto, resta evidenciado a cobrança ilícita por parte da Recorrente, diante dos valores indevidos considerados desde setembro de 2019, haja vista a
pretensão deduzida pela Recorrida referente aos meses e anos anteriores à 17/09/2016 esteja prescrita.

4.

Assim, diante da ausência de provas por parte da empresa Recorrente, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi indevida, por não ser compatível com a realidade fática apresentada nos autos.

5.
Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a sua devolução em dobro é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

6.
Ademais, diante dos fatos narrados e dos documentos juntados, entendo, assim como fundamentado pelo juízo a quo, que é
o caso de reconhecer os danos morais, observando-se não só a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, assim como garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
O
bservo que
a fixação do montante da condenação a título de danos morais atendeu a dupla finalidade: reparação e repressão, não havendo que se falar em majoração.

8.
Quantum indenizatório mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022